Tribunal: TJPA
Processo: 0000003-68.2002.8.14.0082
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0000003-68.2002.8.14.0082
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE COLARES/PA - VARA ÚNICA
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: DANIEL MIRANDA FERREIRA (DEFENSORA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DO MP. PLEITO PARA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINICÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. O princípio da insignificância não é aplicável ao delito de roubo, na medida em que o bem jurídico tutelado não se restringe ao patrimônio alheio, como ocorre no furto. A prática do ato de violência ou grave ameaça, violador da segurança e incolumidade alheia e da paz pública, importa a inviabilidade de se considerar como insignificante tal conduta, sob o prisma penal, consoante precedentes reiterados da jurisprudência pátria. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, anulando a sentença a quo, para que haja a regular instrução do feito.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
provimento,
anulando a sentença a quo, para que haja a regular instrução do feito.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dez de março de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0000003-68.2002.8.14.0082
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE COLARES/PA - VARA ÚNICA
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: DENIAS MIRANDA PEREIRA (DEFENSORA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA)
APELADO: DANIEL MIRANDA FERREIRA (DEFENSORA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo r. do
Ministério Público Estadual,
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Colares/PA,
que absolveu os apelados
DENIAS MIRANDA PEREIRA e DANIEL MIRANDA FERREIRA
da prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (crime de roubo qualificado), aplicando o princípio da insignificância.

Consta na denúncia, que no dia
23/02/2002,
por volta de 22:00h, o apelado, juntamente com o outro denunciado, mediante violência e grave ameaça à vítima Walter Hinto Mira da Silva, subtraíram desta uma carteira porta cédulas e a importância de R$ 37,00 (trinta e sete reais), fato ocorrido na Passagem São Cristóvão, na cidade de Colares.

Tramitando regularmente o feito, foi proferida a sentença, absolvendo os apelados
DENIAS MIRANDA PEREIRA e

DANIEL MIRANDA FERREIRA,
aplicando o princípio da insignificância.

Irresignado, o r. do Ministério Público interpôs apelação penal, e nas
razões recursais
, pugna pelo provimento do recurso, argumentando que o magistrado
a quo
equivocou-se ao absolver os acusados do crime de roubo qualificado, em razão de atipicidade material da conduta pela insignificância, uma vez que este deveria conduzir os trâmites processuais segundo as normas vigentes, concluindo a instrução e que, somente após as alegações das partes, poderia prolatar a sentença, o que não ocorreu.

Nas
contrarrazões
, a Defesa argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida em face de que o processo se arrastou por mais de 14 anos, e que a aplicação de uma pena baixa, importaria em declaração da aplicação da prescrição retroativa.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
,
pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto pela acusação, no sentido de que a decisão atacada seja reformada
in totum
.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Consoante relatado, o r. do Ministério Público pugna pela anulação da sentença, tendo em vista a necessidade de haver a regular instrução do feito.

Assiste razão à Acusação.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se a ocorrência do crime de roubo praticado pelos réus.

A materialidade do crime encontra-se configurada pela Ficha de Ocorrência n° 641881, (fls. 07), Inquérito Policial (fls. 08/19), pelo Relatório do IPL (fls. 22/23), o que confirma a participação dos ora recorridos no crime pelos quais foram devidamente denunciados.

No que se refere à autoria, esta encontra-se comprovada pelo depoimento da vítima Walter Hinto Mira da Silva, produzido durante a fase inquisitorial.

Apesar disso, o juiz
a quo
julgou improcedente a denúncia, sob o argumento de que ao presente caso enquadra-se o princípio da bagatela imprópria, situação em que a punição do agente perde o sentido, dado a aplicação, do princípio da proporcionalidade, também incidente no Direito Penal.

Entretanto, no que tange ao princípio da insignificância, verifica não cabível no presente caso.

O crime de bagatela não encontra guarida em delitos complexos, como o de roubo, em que dois são os objetos jurídicos tutelados: a integridade física ou a liberdade individual e o patrimônio alheio.

Entendo que não há como desfigurar o tipo penal e separar as condutas de acordo com o bem jurídico tutelado, a fim de que a análise acerca da aplicação do princípio da insignificância recaia apenas em relação à subtração patrimonial.

A grave ameaça não pode ser ignorada, devendo a incidência do princípio em tela ser analisada em relação ao tipo penal com todas as suas circunstâncias e elementares.

Desta feita, comprovada a prática do roubo, não há que se falar em reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DESCLASSIFICA-ÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL - IMPOSSIBILIDADE - VIOLÊNCIA EXERCIDA COMO ELEMENTAR ESSENCIAL À ADEQUAÇÃO TÍPICA DO ROUBO - IN APLICABILIDADE DO PRINICÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - RECÁLCULO DA PENA - IMPERTINÊNCIA - SANÇÃO CONCRETIZADA NO MÍNIMO LEGAL POSSÍVEL AO CASO - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ANÁLISE PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Se o constrangimento ilegal sofrido pela vitima se configura como elementar de outro delito, como ocorre no caso do roubo, não há que se falar em punição pelo crime previsto no artigo 146 do CP, em razão da natureza subsidiária deste. Ademais, o princípio da insignificância não é aplicável ao delito de roubo, na medida em que o bem jurídico tutelado não se restringe ao patrimônio alheio, como ocorre no furto. A prática do ato de violência ou grave ameaça, violador da segurança e incolumidade alheia e da paz pública, importa a inviabilidade de se considerar como "insignificante" tal conduta, sob o prisma penal, consoante precedentes reiterados da jurisprudência pátria.". (TJMG, Apelação Criminal n° 1.0480.13.001497- 4/001, Rel.a Des.a Márcia Milanez, j. 04/12/2013)

Diante de todo exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
, anulando a sentença
a quo
, para que haja a regular instrução do feito e, após, a prolatação de nova sentença.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora